Tribunal: TJPA
Processo: 0810074-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810074-54.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: INEZ CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES INDEVIDOS E MONTANTE CREDITADO. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por instituição financeira, para determinar, entre outros pontos, a compensação entre os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e o montante de R$ 1.365,33 creditado em sua conta bancária, no contexto de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentação que comprova a devolução, pela parte autora, do valor de R$ 1.365,33 mediante depósito judicial, fato que impacta diretamente na validade da determinação de compensação entre tal montante e os valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada incorre em omissão relevante ao não apreciar prova documental constante dos autos que atesta o depósito judicial do valor de R$ 1.365,33, realizado pela parte autora em 27 de junho de 2022.

4.

A ausência de manifestação sobre argumento capaz de infirmar a conclusão adotada configura omissão nos termos do art. 1.022, II, e do art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC.

5.

A análise detida dos autos demonstra que a autora comprovou, antes do julgamento da apelação, a devolução integral do valor creditado indevidamente, por meio de petição, boleto e comprovante de pagamento devidamente juntados aos autos.

6.

Reconhecida a devolução prévia, a manutenção da compensação determinada no acórdão embargado resultaria em dupla oneração da parte autora, em violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7.

A omissão compromete a coerência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, impondo a correção da decisão com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise de prova documental relevante constitui vício que enseja a integração da decisão judicial com efeitos modificativos.

2.

A compensação entre valores indevidamente descontados e quantia creditada na conta do consumidor somente é cabível quando não houver devolução prévia comprovada.

3.

O depósito judicial do valor recebido impede a compensação e afasta a possibilidade de dupla oneração da parte autora, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV; CC, art. 884.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810074-54.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: INEZ CHAVES DE SOUZA

EMBARGADA: BANCO PAN S/A

DECISÃO EMBARGADA: ID. 28906558

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeito modificativo opostos por INEZ CHAVES DE SOUZA contra acórdão DE ID. 28906558, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO PAN S/A para determinar, dentre outras disposições, a compensação entre os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da embargante e o montante de R$ 1.365,33 que foi creditado em sua conta bancária.

Transcrevo o acordão embargado id. 28317124:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se o valor creditado na conta da autora deve ser compensado com os descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada extemporânea do suposto contrato em sede recursal é inadmissível, por configurar inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, sendo correta a sua desconsideração.

4. À luz da jurisprudência consolidada e da Súmula 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

5. O banco, ao não apresentar o contrato no momento processual oportuno, descumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, tornando-se incapaz de comprovar a regularidade da contratação.

6. A simples transferência de valor à conta da autora não implica anuência tácita ao contrato, nem supre a ausência de prova da manifestação de vontade livre, válida e informada.

7. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a origem da fraude.

8. O desconto indevido em proventos de aposentadoria gera dano moral presumido (in re ipsa), em razão da violação à dignidade e à segurança financeira do consumidor.

9. A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e conforme precedentes do próprio tribunal e do STJ.

10. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1061 do STJ, sendo simples os valores descontados antes de 30/03/2021.

11. Admite-se a compensação entre o montante indevidamente descontado e o valor de R$ 1.365,33 creditado na conta da autora, conforme previsto no art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos oriundos de empréstimo não comprovadamente contratado.

2. A juntada de documentos essenciais em sede recursal, sem justificativa plausível, configura inovação processual vedada.

3. A indenização por danos morais é devida quando há desconto indevido em benefício previdenciário, sendo o prejuízo presumido.

4. A restituição de valores cobrados indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada no Tema 1061 do STJ, sendo simples para valores descontados antes de 30/03/2021.

5. É válida a compensação entre o valor creditado na conta do consumidor e os valores descontados indevidamente, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A embargante INEZ CHAVES DE SOUZA id. 29229938 alega omissão relevante no acórdão embargado, sustentando que já havia procedido à devolução integral do valor de R$ 1.365,33 mediante depósito judicial realizado em 27 de junho de 2022, conforme documentação devidamente juntada aos autos durante a tramitação processual em primeiro grau.

Afirma que constam nos autos os seguintes documentos comprobatórios: petição de juntada (ID. 25687359) datada de 11.07.2022; boleto bancário para depósito judicial (ID. 25687360); comprovante de pagamento do boleto (ID. 25687361) efetivado em 27.06.2022.

Defende que a determinação de compensação contida no acórdão embargado implica em dupla oneração, pois seria compelida a devolver novamente valor já depositado judicialmente.

Ao final, requer o recebimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos modificativos, a sanando a omissão quanto à não apreciação da prova documental relativa à devolução do valor de R$ 1.365,33 mediante depósito judicial e a correção do acórdão para excluir a determinação de compensação.

Contrarrazões apresentadas no id.25687361

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso integrativo previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabível quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, ou erro material.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

No caso vertente, a omissão apontada pela embargante cinge-se ao fato de que o acórdão embargado não apreciou documentação probatória constante dos autos que comprova a devolução prévia do valor de R$ 1.365,33 mediante depósito judicial realizado em 27 de junho de 2022, circunstância fática de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à determinação de compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante creditado na conta bancária da embargante.

Adianto assistir razão à embargante quanto à configuração da omissão alegada.

Compulsando detidamente os autos digitais, verifica-se que a embargante efetivamente juntou aos autos, em momento anterior ao julgamento da apelação, os seguintes documentos: petição protocolada em 11 de julho de 2022 (ID 25687359) requerendo a juntada de comprovante de devolução do valor creditado indevidamente em sua conta bancária; boleto bancário emitido para depósito judicial (ID. 25687360); comprovante de pagamento do referido boleto (ID. 25687361) demonstrando a efetivação do depósito em 27 de junho de 2022.

Tal circunstância fática NÃO foi objeto de apreciação no acórdão embargado (id. 29229938), que determinou a compensação entre os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e o montante creditado na conta da embargante, como se este valor ainda estivesse em poder da parte autora.

A omissão ora reconhecida configura violação ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, se a embargante já procedeu à devolução integral do valor creditado indevidamente em sua conta bancária mediante depósito judicial nos autos, não há que se falar em compensação deste montante com os valores a serem restituídos pela instituição financeira a título de repetição de indébito, sob pena de dupla oneração da parte autora e enriquecimento sem causa da parte ré.

Assim, o acolhimento dos presentes embargos é necessário para garantir que o dispositivo esteja em conformidade com a fundamentação apresentada e com a realidade probatória dos autos.

No tópico “
DA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA”
passará a constar:

Consoante se depreende dos autos, a parte autora admitiu na petição inicial (id. 25687284, p.05) o recebimento do valor de R$ 1.365,33 em sua conta bancária, valor este correspondente ao empréstimo consignado cuja contratação ela nega.

analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a parte autora já procedeu à devolução integral do valor de R$ 1.365,33 mediante depósito judicial realizado em 27 de junho de 2022, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos: petição de juntada protocolada em 11 de julho de 2022 (25687359); boleto bancário para depósito judicial (ID. 25687360); comprovante de pagamento do boleto (ID. 25687361).

Diante dessa circunstância fática, NÃO há que se falar em compensação entre o valor restituível e o montante creditado na conta bancária da apelada, uma vez que este já não se encontra mais em poder da parte autora, tendo sido recolhido aos cofres judiciais.

Por conseguinte, no
dispositivo
do acordão (id.25687361) embargada passará a constar:

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para ter o seguinte dispositivo:

1.

Determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada na forma simples quanto aos descontos ocorridos antes de 30/03/2021, marco temporal fixado pela modulação de efeitos do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061 (EAREsp 600663-RS), e em dobro quanto aos descontos realizados após referida data.

2.

Excluir a determinação de compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante de R$ 1.365,33 creditado na conta bancária da embargante, tendo em vista a comprovada devolução deste valor mediante depósito judicial realizado em 27 de junho de 2022, conforme documentação constante dos autos (petição ID 69442978, boleto ID 69450298 e comprovante de pagamento ID 69450299).

3.

Manter inalterada a declaração de inexistência da relação jurídica contratual.

4.

Manter inalterada a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros conforme parâmetros legais estabelecidos na sentença.

5.

Manter os ônus sucumbenciais fixados na sentença, considerando-se a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo majoração de honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

Portanto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão identificada
, reconhecendo que a embargante já procedeu à devolução do valor de R$ 1.365,33 mediante depósito judicial, circunstância que inviabiliza a compensação determinada no acórdão embargado e impõe a necessária modificação do julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por INEZ CHAVES DE SOUZA e
DOU-LHES PROVIMENTO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para modificar do acordão de id. 28906558, nos termos da fundamentação acima expendida.

À Secretaria para as devidas providências.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025